Tribunal: CARF
Processo: 13054.720661/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.720661/2011-32
ACÓRDÃO
2301-011.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEUSA MARIA FONSECA KORNELIUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES. TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Afasta-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento quando os
documentos trazidos aos autos ratificam os valores informados na
Declaração de Ajuste Anual em exame.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720661/2011-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 17/26), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 33):
Houve pagamento efetuado através da Nota Fiscal de Serviços, NF. 045, emitida
em 09/mar/2009, da Empresa TONHO F. IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ-
90.835.224/0002-97, e inscrição Municipal 32.178-6, relativo a intermediação, ou
seja, corretagem na compra desse imóvel, no valor total de R$ 11.513,00;
Está anexando uma cópia do extrato da conta-corrente da Agência do Banco do
Brasil S/A, Agência Rio Branco de São Leopoldo/RS, onde se pode constatar o
débito em sua conta.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada, uma vez
que o lançamento de omissão de rendimentos não procede, tratando-se de
despesa e não de receita.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 22a Turma da DRJ/SPO em decisão
assim ementada (e-fls. 32/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/09/2014 (e-fls. 36), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2014 (e-fls. 38/39) no qual, em síntese, reitera
os argumentos de sua Impugnação e reapresenta os documentos apreciados pela primeira
instância.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência através da
Resolução no 2301-000.983 (e-fls. 53/55) para que a Unidade de Origem intimasse a pessoa
jurídica Tonho F. Imóveis Ltda a confirmar a veracidade das informações consignadas em DIRF
para a contribuinte no ano calendário 2009. Em atendimento, foi anexado aos autos o Relatório
Fiscal de Diligência no 830/2025/DEFIS - VR 10RF (e-fls. 67/68) contendo os esclarecimentos
solicitados.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720661/2011-32
3
A interessada foi cientificada do resultado da Diligência, mas não se manifestou
dentro do prazo concedido (e-fls. 74/75).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Omissão de Rendimentos de R$ 11.513,00
mantida no julgamento de primeira instância. A Dedução Indevida de Despesas Médicas não foi
contestada pela contribuinte.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 07), os rendimentos considerados
omitidos foram recebidos da empresa Tonho F. Imóveis Ltda por Nelcindo Kornelius, informado
como dependente na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 18).
O Colegiado a quo entendeu que os elementos de prova juntados à Impugnação
não eram suficientes para demonstrar equívoco nas informações registradas em DIRF pela pessoa
jurídica e manteve integralmente a infração apurada (e-fls. 34/35).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reitera a alegação de que o valor não foi
recebido da empresa e sim pago a ela a título de intermediação na compra de imóvel, conforme
Nota Fiscal de Serviços, cópia de cheque e extrato de conta corrente anexados aos autos (e-fls.
41/44).
Em vista dos argumentos e elementos de prova trazidos à defesa, o julgamento do
Recurso Voluntário foi convertido em Diligência para que a pessoa jurídica Tonho F. Imóveis Ltda
confirmasse as informações consignadas na DIRF em que se baseou o lançamento (e-fls. 53/55).
Após intimar a empresa a prestar os devidos esclarecimentos (e-fls. 57/64), o
auditor elaborou o Relatório Fiscal de Diligência no 830/2025/DEFIS - VR 10RF (e-fls. 67/68) do
qual destaco os seguintes excertos:
Em resposta à intimação (fls. 62 a 66), a pessoa jurídica TONHO E IMOVEIS LTDA,
CNPJ 90.835.224/0001-06, informou que:
1-As informações constantes na Declaração do Imposto de Renda da
Senhora Cleusa Maria Fonseca Kornélius, relativamente à Nota Fiscal de
Serviços no. 045, emitida em 09/03/2009 pela Empresa Tonho F Imóveis
Ltda., Modificadas pelo recurso estão corretas.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720661/2011-32
4
2-O valor referido foi pago pelo Sr. Nelcindo Kornélius, CPF no. 185.627.790-
91, à Empresa Tonho F Imóveis Ltda., a título de Intermediação da Compra
do Imóvel, conforme consta na Nota Fiscal no. 045.
3 - Para fins de comprovação, encaminhamos em anexo cópia do espelho da
referida nota fiscal.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários.
Assim sendo, apesar da intimada não informar explicitamente que as informações
prestadas em DIRF estavam corretas ou incorretas, ela confirmou as alegações da
interessada, ou seja, confirmou que o Sr. Nelcindo Kornelius, dependente da
interessada, pagou o valor de R$ 11.513,00 à empresa, isto é, não recebeu da
empresa esse valor.
Resta claro, portanto, que o valor de R$ 11.513,00 considerado omitido no
lançamento não foi recebido da empresa Tonho F. Imóveis Ltda por Nelcindo Kornelius, e sim pago
por ele à pessoa jurídica a título de intermediação da compra de imóvel, conforme indicado na
Nota Fiscal de Serviços correspondente (e-fls. 41, 63). A cópia de cheque e o extrato de conta
corrente anexados ao Recurso Voluntário corroboram esse fato (e-fls. 42/43).
Vale mencionar nesse ponto que a DIRF é um documento declaratório de
rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos
valores ali registrados. Havendo nos autos elementos que demonstrem equívoco nas informações
nela contidas, estes devem prevalecer.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos apurada.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Original